Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-59.2017.8.26.0447
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Responsabilidade civil – Ofensas desferidas à honra da autora via rede social e reportagem televisiva – Declarações que extrapolam a livre manifestação do pensamento – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Decisão mantida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CA 1
Registro: 2020.0000085366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000333-59.2017.8.26.0447/50000, da Comarca de Pinhalzinho, em que são
embargantes ORLANDO BENEDITO DE OLIVEIRA, ELAINE MARIA DE
OLIVEIRA e CARLLA DAYANY DE LIMA, é embargada CAROLINA BANNACK
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000333-59.2017.8.26.0447/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000333-59.2017.8.26.0447/50000
Embargtes: Orlando Benedito de Oliveira, Elaine Maria de Oliveira e Carlla
Dayany de Lima
Embargado: Carolina Bannack
Comarca: Pinhalzinho
Voto no 26784
Origem: Vara Única do Foro de Pinhalzinho
Juiz: Eduardo Bigolin
Embargos de declaração Responsabilidade civil
Ofensas desferidas à honra da autora via rede
social e reportagem televisiva Declarações que
extrapolam a livre manifestação do pensamento
Alegação de omissão e contradição Inocorrência
Decisão mantida Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos embargantes, em ação indenizatória.
Os embargos foram opostos sob a
alegação de contradição e omissão e para fins de presquestionamento.
Segundo os embargantes: a) o conteúdo
das reportagens feito com o embargante ORLANDO teria sido
integralmente editado, não transparecendo, em absoluto, o que de fato
foi relatado na transmissão a nível nacional; b) não foi avisado que
estava sendo filmado, tampouco que as imagens seriam divulgadas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000333-59.2017.8.26.0447/50000 -Voto no
3
rede nacional; c) o programa se utilizou de conversa privada,
contrariando dispositivo constitucional; e d) sua intimidade foi violada.
2. Constou do acórdão embargado,
especificamente com relação às matérias impugnadas:
“A alegação de que a reportagem foi realizada à
revelia do réu ORLANDO não deve prosperar.
Ao aproximar-se do réu a repórter se identificou e
deixou claro que estava fazendo uma reportagem
sobre o caso.
O réu foi prefeito da cidade e como pessoa pública
que foi tem o conhecimento de que ao ser abordado
por
uma
repórter
de
televisão,
ainda
que
desacompanhada da equipe, a reportagem será
produzida, quer seja pela forma audiovisual como
ocorreu na hipótese quer pela forma escrita, que
dirá quando se trata de caso de repercussão pública.”
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000333-59.2017.8.26.0447/50000 -Voto no
4
no prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado
...” RSTJ 157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo
sentido, ainda: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,
148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante.
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR